Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000961-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), PANIA DA PENHA SILVA - CPF: 016.693.569-73 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI - CPF: 217.473.328-52 (AGRAVADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), VECELLI PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 21.975.923/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ANTONIO BERTICELLI - CPF: 573.261.009-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANE FABIO KLEIN - CPF: 419.078.172-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA EM CONTAS BANCÁRIAS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISOS IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do § 3o do art. 854 do CPC, é ônus do executado produzir prova de que as quantias tornadas indisponíveis enquadram-se nas hipóteses dos incisos IV e X do art. 833 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PANIA DA PENHA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Embargos de Terceiro n. 1007781-62.2022.8.11.0015, deferiu o pedido de bloqueio de valores (R$ 14.512,05 - quatorze mil quinhentos e doze reais e cinco centavos) via SISBAJUD e determinou a liberação dos valores depositados e bloqueados na conta bancária de titularidade da executada, em prol do exequente.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

“- a constrição efetivada não se reveste de legalidade, porquanto o valor bloqueado (de R$ 14.512,05) é impenhorável, isto pois, este valor é de natureza alimentar e já estava destinado aos pagamentos das despesas básicas e fundamentais para manter a agravante e sua família com o mínimo de dignidade, logo, este valor é impenhorável;

- a decisão ora agravada merece ser reformada, uma vez que os referidos valores bloqueados são impenhoráveis, especialmente considerando que os valores seriam destinados exclusivamente para subsistência da agravante e de seus familiares.”

Desse modo, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o desbloqueio imediato de todos os valores penhorados das contas bancárias (R$14.512,05 (quatorze mil, quinhentos e doze reais e cinco centavos).

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 205349213.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A parte agravante sustenta a impenhorabilidade das verbas com fulcro no art. 833, IV e X, do CPC,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...).

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimo

De fato, consoante dispõe a citada norma processual, é vedada a penhora de vencimentos e de valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Também nessa linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em regra, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos, seja ela mantida em papel moeda, conta- corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que seja a única reserva monetária em nome do devedor.

Pacífico, portanto, o entendimento de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda, desde que seja a única reserva monetária em nome do devedor.

Assim, tem-se cristalinamente que ao contrário do que sustenta a agravante, a penhora está revestida de legalidade, porém, cumpre-me esclarecer que a executada não se desincumbiu do ônus pelo fato de que os argumentos trazidos não condizem com a realidade, pois ao analisar o extrato do SISBAJUD extrai-se a informação de que foi bloqueado o valor de R$29.082,11 (vinte e nove mil e oitenta e dois reais e onze centavos) das contas da executada e, ainda, em contas bancárias diferentes.

Vale ressaltar, nesse passo, que, de acordo com o art. 854, §3o, do CPC, é ônus do executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

Nesse sentido, pontuou o douto Juízo singular:
Não há, sequer, a juntada dos extratos bancários para identificar a espécie de conta em que se perfectibilizou o bloqueio, se poupança ou corrente
.

Logo, mesmo considerando a mitigação feita pelo Superior Tribunal de Justiça no julgado acima, é certo que não se trata de reserva monetária, não incidindo, portanto, a proteção conferida pelo inciso X do art. 833.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024